Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE ORIGEM SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. No caso, a penhora de valor equivalente a 5% da remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que tal percentual não compromete a subsistência e aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
5. Agravo conhecido e não provido.